Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721561-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR ALVIM APELADO: CRISTIANE FIGUEREDO VILELA DECHIQUI, JULIAO DO COUTO VILELA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator